Tribunal: TJMT
Processo: 0006797-69.2012.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006797-69.2012.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), NELSON CANDIDO NERIS - CPF: 189.096.399-20 (AGRAVADO), WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA - CPF: 995.793.836-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 0006797-69.2012.8.11.0040

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: NELSON CANDIDO NERIS

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – ÓBITO ANTECEDENDO A PROPOSITURA DA AÇÃO –AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –

RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto à improcedência do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, os termos do artigo 485, inciso VI e X, do CPC/15
,
o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 0006797-69.2012.8.11.0040

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: NELSON CANDIDO NERIS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
,

contra a decisão monocrática que, na
Ação de Busca e Apreensão
-
(cédula de crédito nº 000000009430474952)
-

ajuizada em desfavor de
NELSON CANDIDO NERIS
,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida para provimento integral dos pedidos, porquanto não foi informada do falecimento do devedor fiduciário, ora agravado, de modo que a notificação foi encaminhada no endereço do contrato, sendo suficiente para constituir a mora, mesmo que tenha ocorrido após a morte.

Destaca, ainda, quanto ao protesto, que os artigos 14 e 15 da Lei nº 9.492/97 que regulamentam os serviços concernentes ao protesto de títulos, é dotado de fé pública, bastando para constituição em mora, independente do falecimento ou não do destinatário.

Alega, também, que a constituição em mora pode se dar depois da distribuição da ação, mas desde que antes da citação, bem como, a emenda à inicial, de modo que, poderia ter sido oportunizado a esta credora a emenda à inicial com a conversão para execução e alteração do polo passivo (art. 265 do CPC) após a ciência da informação do falecimento, sendo demasiadamente rigorosa e desarrozoada a extinção do feito, ainda mais quando consideramos que o feito foi distribuído em 2012 de modo que, mesmo que extinto sem resolução do mérito, o crédito desta agravante restará irrecuperável, devido a prescrição do título .

Sob tais argumentos, requer seja recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões ID nº 45214979.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 0006797-69.2012.8.11.0040

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: NELSON CANDIDO NERIS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
,

contra a decisão monocrática que, na
Ação de Busca e Apreensão
-
(cédula de crédito nº 000000009430474952)
-

ajuizada em desfavor de
NELSON CANDIDO NERIS
,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
na Ação de Busca e Apreensão
-
(cédula de crédito nº 000000009430474952)
-

ajuizada em desfavor de
NELSON CANDIDO NERIS
, contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, os termos do artigo 485, inciso VI e X, do CPC/15
, porquanto “o requerido faleceu em 03/1/2012, acarretando a ilegitimidade passiva deste feito cautelar de busca e apreensão, mormente porque quando da notificação extrajudicial do débito, o devedor já havia falecido. De igual sorte, a presente demanda só foi distribuída após o óbito do requerido. ” (ID. 26664952 – ID. 1).

Interposto Embargos Declaratórios, estes foram rejeitados, condenando o embargante/apelante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o banco apelante que em não tendo sido informado do falecimento do devedor fiduciário, a notificação encaminhada no endereço do contrato é suficiente para constituir a mora, mesmo que tenha ocorrido após a morte.

Destaca, ainda, que a mora do fiduciante, nos termos do art. 2º, §2º, do decreto-lei, decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e pode ser comprovada tanto por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatários, bem como não sendo possível a intimação pessoal do devedor, resta autorizada a intimação por protesto do título.

Assim, em atenção aos princípios da boa-fé processual, da cooperação judicial e da economia e celeridade processual, pugna pelo regular prosseguimento do feito e consequentemente pelo deferimento da liminar de busca e apreensão.

Requer, ainda, o afastamento da multa por considerar os Embargos Declaratórios protelatórios, restituindo-lhe o valor pago previamente.

Sem contrarrazões (ID. 26664964 – pg.3).

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V “a”, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

Segundo se observa, o banco credor/apelante manejou
ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar
em face do apelado, alegando que firmaram contrato financiamento com cláusula de alienação fiduciária sendo dado em garantia o veículo
Chevrolet S-10 Pick-Up Tornado, Ano Modelo: 2008/2009, Cor: PRETA, Placa: NJD 1686.

Consoante sentença de primeiro grau:

“Conforme certidão de óbito extraída dos autos apensos (Codigo96348) que ora se junta neste feito, o requerido faleceu em 03/01/2012, acarretando a ilegitimidade passiva deste feito cautelar de busca e apreensão, mormente porque quando da notificação extrajudicial do débito, o devedor já havia falecido. De igual sorte, a presente demanda só foi distribuídas após o óbito do requerido.

Em suma: não houve configuração da mora do devedor, circunstância indispensável ao prosseguimento da presente demanda (Súmu1a 72, STJ), sendo impossível a substituição processual no curso da demanda.

[...]

Consigno, ainda, a impossibilidade de conversão do rito procedimental postulada pela parte autora as fls. 79/82, porque mesmo devidamente intimada (fls. 49) nada manifestou quanto ao óbito do requerido.”

Após, adveio a sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Inconformada, a instituição financeira credora apela.

Pois bem.

O ordenamento jurídico que regula a matéria, qual seja, o Decreto-Lei nº 911/69, prevê no §2° do art. 2º que:

“
A “§ 2
o
A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Da redação da norma extrai-se que, na alienação fiduciária, a mora do devedor origina-se com o não pagamento da prestação no vencimento, ou seja, decorre automaticamente do vencimento do prazo para o pagamento.

No entanto, a mora, por si só, não basta para o credor fiduciário demandar a recomposição de seu direito mediante a busca e apreensão do bem, sendo indispensável sua comprovação, consoante entendimento sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 72: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Na espécie, verifica-se que a instituição financeira, em
30/3/2012 (ID. 26663463-pg.3), enviou notificação extrajudicial
para o endereço constante do contrato, que não pode ser entregue à destinatária (ID. 26663463-pg.5/6) pelo motivo: “número inexistente”.

Diante disso, promoveu o protesto da cédula de crédito bancário com garantia fiduciária, para o fim de constituir a devedora em mora e apresentar prova apta ao ajuizamento de demanda de busca e apreensão.

No entanto, o presente caso apresenta peculiaridades que impedem a aplicação, pura e simples, das referidas regras.

Isso porque, está comprovado nos autos que, antes mesmo do envio da
notificação extrajudicial (30/3/2012),
já havia ocorrido o
falecimento do devedor fiduciário, fato que ocorreu em 03/01/2012,
ou seja, quase 2 meses antes (ID. 26664953 – pg.1), de modo que não merece reparos a sentença que extinguiu o feito.

Nesse sentido:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Toyota do Brasil S/A no qual se alega violação dos arts. 2º e 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69. O acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fl. 99):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. RÉU. ÓBITO ANTECEDENDO A PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A morte do réu antecedendo a propositura da ação de busca e apreensão inviabiliza a substituição processual de vez que a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ocasiona a extinção do feito. 2. Recurso desprovido.

[...]

Na hipótese dos autos, verifico que a Corte de origem manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e revogou a liminar de busca e apreensão, uma vez que a instituição financeira não comprovou a constituição em mora do devedor, conforme se extrai dos seguintes excertos (fls. 101/103):

(...) Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo em Alienação Fiduciária proposta em 03.09.2012 pela instituição bancária Apelante, em desfavor de José Ferreira Castelo. Todavia, resulta da certidão de óbito de p.64, que o falecimento do Réu ocorreu em data anterior ao ajuizamento do pedido. Portanto, ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de vez que proposta a demanda contra de pessoa que falecera. (...) Por outro lado, como bem consignou o d. Juízo de origem, a instituição financeira não preencheu um dos requisitos da busca e apreensão, qual seja, a constituição do devedor em mora, porque a notificação apresentada ocorreu quando já falecera o devedor. De igual modo, restou consignado que proposta a demanda após o óbito da parte indicada no polo passivo, não sendo o caso de substituição processual, dado que a pessoa falecida não possui capacidade para estar em juízo, tornando irretocável a sentença que decretou a extinção do processo, consoante julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: (...) De todo exposto, voto pelo desprovimento do recurso para manter íntegra a sentença por seus próprios fundamentos. “

Anoto que a desconstituição da conclusão do acórdão recorrido, na forma pretendida, demandaria o reexame do acervo fático dos autos, procedimento que, em sede especial, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Em face do exposto, nego seguimento ao recurso especial
.”
(STJ - REsp: 1633257 AC 2016/0276802-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 27/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA APÓS A MORTE – INEFICÁCIA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO Inexistindo notificação prévia válida, impõe-se a extinção do processo por ausência de pressuposto específico, como bem concluiu o juízo a quo, cabendo ressaltar que em se tratando de ação de busca e apreensão, procedimento especial, que impõe obrigação personalíssima ao devedor, não resta transmitida automaticamente a obrigação aos herdeiros em caso de falecimento.”
(TJ-MS - AC: 08013482020188120021 MS 0801348-20.2018.8.12.0021, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 08/11/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORTE DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONSTITUIÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. - Ocorrendo o falecimento do promovido antes do ajuizamento da demanda, não se configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, mas sim de legitimidade para a causa. In casu, verifica-se que resta ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva da parte - Aliada à ilegitimidade ad causam, verifica-se que a notificação também foi expedida depois do falecimento do réu (fl. 37), não sendo eficaz, obviamente, para constituí-lo em mora, inexistindo, portanto, documento indispensável à propositura da ação.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001037020158150201, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 08-05-2018)

Assim, ausente o pressuposto para desenvolvimento regular e válido do processo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

P.I.C.

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

No caso, o agravante
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020